Tribunal: TJSP
Processo: 1062025-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. Policiais militares ativos. Portaria CMTG PM1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do RETP. Restabelecimento do método anteriormente adotado. Admissibilidade. Portaria que não pode alterar base de cálculo de verba componente de vencimentos já consolidada e ajustada à Constituição Estadual. Afronta à segurança jurídica e à irredutibilidade de

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS. Policiais militares ativos. Portaria CMTG PM1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do RETP. Restabelecimento do método anteriormente adotado. Admissibilidade. Portaria que não pode alterar base de cálculo de verba componente de vencimentos já consolidada e ajustada à Constituição Estadual. Afronta à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Inteligência do art. 133 da Constituição Estadual, do art. 6o do Decreto no 35.200/92, do art. 3o I, da LCE no 731/93 e do art. 10, I, da Lei no 10.177/98. Precedentes. Recurso não provido.